Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. PANDEMIA. COVID 19. GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM SEDE RECURSAL. EFEITOS EX TUNC. JULGADOR. DESTINATÁRIA DAS PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FORMA PRESENCIAL. DECRETOS GOVERNAMENTAIS. ISOLAMENTO SOCIAL. QUESTOES SANITÁRIAS. SANÇÕES EM CASO DE INOBSERVANCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL NOS CONTRATOS PRIVADOS. APENAS DE FORMA EXCEPCIONAL MEDIANTE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA SEVERA NAS BASES OBJETIVAS DO NEGÓCIO E DAS CONDIÇÕES ECONOMICO FINANCEIRAS DOS CONTRATANTES. ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não existe qualquer óbice quanto ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária realizado apenas em sede de apelação. Contudo, a concessão do benefício possui apenas efeitos ex nunc, abarcando apenas as verbas processuais posteriores ao requerimento.
2. O Julgador é o destinatário das provas e cabe a ele avaliar a necessidade ou não de outros elementos instrutórios para a formação de seu convencimento. Se os documentos carreados aos autos foram considerados suficientes para o deslinde da causa, torna-se dispensável a produção de outras provas.
3. É fato inconteste e de amplo conhecimento que a suspensão da prestação de serviços educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, da rede pública e privada de ensino ocorreu em face da determinação contida no Decreto no 40.520, de 14 de março de 2020, situação essa que perdurou ao longo de vários meses até autorização judicial para retorno gradativo das aulas presenciais nas escolas particulares, a partir de setembro de 2020.
4. Apenas de forma excepcional é admitida a intervenção judicial na vontade livremente manifestada pelas partes ao contratar.
5. As instituições de ensino foram inicialmente, impedidas de cumprir as obrigações nos moldes em que foram contratadas, atendendo a decretos expedidos pelo Poder Público com vistas à promoção do isolamento social, ou seja, não o fizeram por vontade própria e sim por questões sanitárias, sob pena de virem a sofrer severas sanções em caso de inobservância.
5. Não é toda e qualquer intercorrência que poderá vir a trazer modificações às condições originais do contrato e, para que isso venha a ocorrer a parte autora tem que se desincumbir de seu ônus de provar, de forma concreta, que houve mudança severa das bases objetivas do negócio e das condições econômico financeiras das partes envolvidas, de modo a justificar a revisão postulada.
6. A intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica – em especial aquela desenvolvida por particulares – reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III).
7. Não havendo nos autos provas do efetivo abalo das finanças da família, tampouco que a escola deixou de prestar o serviço educacional a que foi contratada, mediante as adaptações para a modalidade não presencial, atendendo as medidas sanitárias impostas pelo Estado, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
8. Recurso desprovido.